Tribunal: TJDFT
Processo: 0752004-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752004-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSINETE FREITAS VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rosinete Freitas Vieira contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos no 00719238-98.2024.8.07.0018, ID no 217096336). 2. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 67032392). 3. Na petição de ID no 67389127, a agravante informa que realizará o recolhimento das custas no juízo de origem e, consequentemente, requereu a desistência do recurso. 4. Homologo a desistência de ID no 67389127 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 5. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 6. Comunique-se à origem. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 7. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 8. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO